Tribunal: TJMT
Processo: 1007380-82.2022.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007380-82.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), PAULA APARECIDA ABI CHAHINE YUNES PERIM - CPF: 321.304.508-06 (ADVOGADO), RAFAEL BICCA MACHADO - CPF: 882.414.590-68 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), LUCIANO BENETTI TIMM - CPF: 577.889.870-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
OPOSTOS
EM APELAÇÃO CÍVEL.

EXECUÇÃO FISCAL.
AUTO DE INFRAÇÃO DO PROCON. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.

INTERPOSIÇÃO DE DOIS EMBARGOS DE DEC
L
ARAÇÃO SIMULTANEOS
CONTRA A MESMA DECISÃO
. REJEIÇÃO DOS PRIMEIRO
S
. NÃO CONHECIMENTO DOS SEGUNDOS.

I.
Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve sentença de improcedência dos embargos à execução fiscal, reconhecendo a validade d
a
CDA ori
un
da de auto de infração lavrado por órgão de defesa do consumidor
.

II.
Questão em discussão

2.
Avaliação da existência de vícios no acórdão embargado, com alegações de omissão quanto à análise do processo administrativo sancionador e da proporcionalidade das multas, além de suposta contradição nos valores indicados
.

III.
Razões de decidir

3.
Ausência dos vícios
elencados
no art. 1.022 do CPC, tendo o acórdão enfrentado de forma suficiente os argumentos essenciais à solução da controvérsia
.

4.
As alegações objetivam rediscutir o mérito do julgamento, finalidade incompatível com a via dos embargos declaratórios
.

5.
Impossibilidade de conhecimento de embargos declaratórios interpostos simultaneamente pela mesma parte contra o mesmo julgado, por violação ao princípio da unicidade recursal
.

IV.
Dispositivo em julgamento

6
.
Rejeição dos primeiros embargos de declaração.
Não conhecimento dos segundos embargos de declaração.

Tese de julgamento:
“
É inadmissível a interposição simultânea de mais de um recurso da mesma natureza contra o mesmo ato judicial. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis exclusivamente para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material.”

Dispositivos relevantes citados
:

CPC, art. 1.022
.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMT,
ApC
1007203-89.2023.8.11.0007, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 15/04/2025
.

R E L A T Ó R I O

EXM
A
. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração
(id.
274280353
)
opostos por Banco Bradesco S.A. contra o acórdão proferido por esta Egrégia Câmara
(id.
271847879
)
que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação
(id.
230026165
)
, mantendo a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal, ao reconhecer a validade da
CDA
originada de auto de infração lavrado pelo PROCON Estadual
(id.
230026157
)
.

Nas razões recursais, a parte embargante alega a existência de omissões e contradição no julgado. Sustenta que o acórdão deixou de enfrentar argumentos relevantes relativos ao processo administrativo sancionador, em especial quanto à ausência de prova de que o tempo de espera em agência bancária teria extrapolado os limites legais, bem como quanto à alegada desproporcionalidade das multas aplicadas. Aponta, ainda, contradição entre os valores indicados no acórdão e aqueles constantes nas Certidões de Dívida Ativa, e requer, subsidiariamente, o prequestionamento da matéria para fins de interposição de recursos.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, argumentando que os embargos de declaração não preenchem os requisitos legais, pois visam apenas à rediscussão do mérito, sem apontar qualquer omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado
(id.
284282858
)
.

Registra-se, ainda,
a oposição de um segundo
embargos de declaração manejados pelo Banco Bradesco S.A., contra o mesmo acórdão e com fundamentações idênticas, reiterando as alegações de omissão, contradição e o pedido de prequestionamento
(id.
274320866
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A parte embargante aponta supostas omissões no acórdão embargado, relativas à ausência de exame do processo administrativo e da proporcionalidade das penalidades aplicadas. Aduz ainda contradição nos valores das multas indicados
.

Contudo, verifica-se que o acórdão enfrentou devidamente todos os fundamentos relevantes à solução da controvérsia, reconhecendo a regularidade formal e material do procedimento sancionador, a existência de contraditório e ampla defesa e a adequação dos critérios legais utilizados na fixação das penalidades
.

A alegada contradição quanto aos valores das multas não subsiste, na medida em que o acórdão embargado refletiu corretamente as cifras lançadas nos autos administrativos, tendo considerado os parâmetros legais aplicáveis à espécie
.

Constata-se, portanto, que a embargante busca rediscutir o mérito da controvérsia, o que não se coaduna com a finalidade restrita dos embargos de declaração
. Cito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SUPOSTA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. CARÁTER INFRINGENTE. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.

(...)
Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do julgado, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.022 e 1.025. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.067.124/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 06.03.2023; STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.155.276/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 06.03.2023. (TJMT 1007203-89.2023.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/04/2025,
Publicado
no DJE 22/04/2025)

Outrossim, cumpre
esclarecer que os segundos embargos de declaração (id. 274320866) protocolados pela mesma parte contra o mesmo acórdão não serão conhecidos, diante da vedação legal à interposição simultânea de mais de um recurso
,

com idêntica
natureza,
contra a
mesma
decisão

nos termos do princípio da unicidade recursal.

Tal princípio, de estatura constitucional e infraconstitucional,
visa
preservar a segurança jurídica e a estabilidade das decisões judiciais, impedindo a interposição sucessiva ou paralela de recursos idênticos contra o mesmo ato jurisdicional.

Face

a
o exposto,
rejeito
os embargos de declaração de id. 274280353, por inexistirem os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, e
não conheço
dos embargos de declaração de
i
d. 274320866, em razão da vedação à interposição simultânea de recursos da mesma natureza
.

É
como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025